Tribunal: TJSP
Processo: 0002224-97.2018.8.26.0609
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0002224-
97.2018.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante LUKE ELIAS
TEIXEIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para reduzir a pena imposta a LUKE ELIAS TEIXEIRA para 06 (seis) anos, 02 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor
mínimo legal, bem como corrigir, de ofício, erro material da r. sentença para que passe a
constar que o réu foi condenado como incurso no artigo 157, § 2.o, incisos I e II, do Código
Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U. Comunique-se, imediatamente, o Juízo
das Execuções Criminais dos termos da presente decisão (Portaria 5/2016 da Egrégia
Presidência da Seção Criminal).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002224-97.2018.8.26.0609 - Taboão da Serra - VOTO No 2/12
Voto no 8.860
Apelação no 0002224-97.2018.8.26.0609
Comarca: Taboão da Serra
Apelante: Luke Elias Teixeira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e
emprego de arma de fogo. Autoria e materialidade
demonstradas.
Desclassificação
para
furto
simples.
Impossibilidade. Condenação mantida. Réu confesso. Pena
redimensionada.
Regime
fechado
mantido.
Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 193/195, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que LUKE ELIAS
TEIXEIRA DA SILVA foi condenado à pena de 06 (seis) anos e
05 (cinco) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao
pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixados no valor unitário
mínimo, porque incurso no artigo 157, §2o, inciso I, do Código
Penal. Foi negado ao acusado o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, o réu apelou, requerendo a absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer: a) a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002224-97.2018.8.26.0609 - Taboão da Serra - VOTO No 3/12
desclassificação para furto simples; b) o reconhecimento da
tentativa; c) a fixação da pena-base no mínimo legal; d) a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos; e) o estabelecimento de regime prisional mais brando
e; f) o afastamento da pena de multa (fls. 217/226).
O apelo foi contra-arrazoado, requerendo o Ministério
Público de primeiro grau, a correção de erro material da r.
sentença, para constar que o acusado foi condenado pela
prática do crime previsto no artigo 157, §2o, incisos I e II, do
Código Penal (fls. 231/241). A douta Procuradoria Geral de
Justiça (fls. 250/255) ofereceu o r. parecer, manifestando-se
pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas preliminares, passa-se à
análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 31 de
março de 2018, por volta de 08h10, na Estrada Kizaemon Takeuti,
n.o 2916, Jardim Freitas Junior, nesta cidade e comarca de Taboão
da Serra, LUKE ELIAS TEIXEIRA DA SILVA, qualificado a fls. 06,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002224-97.2018.8.26.0609 - Taboão da Serra - VOTO No 4/12
agindo em concurso e com unidade de desígnios com outro
indivíduo ainda não identificado, mediante grave ameaça exercida
com emprego de
arma de fogo (cf. auto de exibição e de apreensão de fls. 11)
contra a vítima José Nerivan Gabriel Azevedo, subtraíram, para
proveito próprio, coisas alheias móveis, consistentes em 04
(quatro) chapéus, 05 (cinco) cuecas, 02 (duas) jaquetas, 02 (duas)
mochilas, 03 (três) pares de tênis masculinos, 01 (um) par de
chinelos masculinos, no valor total de R$2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais), conforme auto de avaliação a fls. 12, e mais
R$422,00 (quatrocentos e vinte e dois reais) em espécie, em
prejuízo do estabelecimento comercial WC Cha Calçados, nome
fantasia American Shoes.
Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e de local
descritas, o denunciado e o coautor, identificado pela alcunha
“Neguinho”, agindo em concurso e com unidade de desígnios
entre si, aproximaram-se de José Nerivan Gabriel Azevedo,
subgerente do estabelecimento comercial acima indicado, que
abriria a loja para o início das atividades, e, mediante emprego de
arma de fogo, anunciaram o assalto.
Os roubadores exigiram que fossem levados ao cofre do
estabelecimento, e de lá subtraíram a quantia de R$422,00
(quatrocentos e vinte e dois reais) em espécie. Em seguida,
subtraíram os demais bens acima descritos do estabelecimento
comercial, colocando-os em diversas sacolas, e ainda exigiram a
entrega das chaves do veículo da vítima José Nerivan Gabriel
Azevedo.
Ao saírem do estabelecimento comercial, o denunciado e o
coautor depararam-se com uma viatura policial que passava pelo
local, e o ofendido começou a gritar para informar os agentes
policiais do roubo ocorrido. Os policiais, por sua vez, identificando
que se tratava de crime de roubo em andamento, desembarcaram
da viatura e deram ordem de parada aos roubadores, logrando
êxito em deter o denunciado, e encontrando, com ele, a arma de
fogo utilizada para a prática do delito. O coautor, contudo,
conseguiu se evadir sem ser identificado.”
A materialidade do crime descrito na denúncia foi
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 11/15); pelo auto
de exibição e apreensão (fls. 16/17); pelo auto de avaliação (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002224-97.2018.8.26.0609 - Taboão da Serra - VOTO No 5/12
18/19); pelo auto de entrega (fls. 20/21); pelo auto de
reconhecimento de pessoa (fl. 22); pelo laudo pericial da arma
de fogo (fls. 118/121) e pela prova oral colhida.
A autoria também é inquestionável.
A prova foi assim considerada pela r. sentença:
“Interrogado em juízo, o réu confessou o crime. Disse contudo,
que não portou a arma de fogo, mas o comparsa. Mencionou que
praticou o delito porque estava em dificuldades. Logo que viu os
policiais, se rendeu.
A vítima reconheceu o réu com segurança, em juízo e na
delegacia. Disse que chegou na loja, foi abordado por dois
homens, sentiu a arma, foi ameaçado. Ficou com os bandidos por
cerca de vinte minutos. Queriam dinheiro, mas não havia muito.
Fugiram levando vários itens da loja, justamente os narrados na
denúncia. Logo que saíram, chegaram os policiais, que
conseguiram prender um dos assaltantes, o réu.
Os policiais também confirmaram a prisão do réu, ao verem-no
saindo da loja. Deram voz de prisão, os assaltantes fugiram, o réu
foi detido, o outro conseguiu escapar correndo. A arma de fogo,
dispensada pelo comparsa de Luke, foi encontrada embaixo de
um veículo.”
A despeito dos argumentos da Defesa, verifica-se, no
caso, que a confissão do acusado restou corroborada pela
prova oral, mormente, pelas declarações da vítima, que
reconheceu o apelante nas duas fases do procedimento como
um dos autores do roubo, e pelos depoimentos dos policiais
militares, que narraram de forma harmônica como se dera a
abordagem do réu, inclusive, frisaram que o comparsa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002224-97.2018.8.26.0609 - Taboão da Serra - VOTO No 6/12
conseguiu fugir e dispensou a arma utilizada no ilícito.
Ressalte-se que as declarações da vítima devem ser
prestigiadas pelo julgador, uma vez que, em delitos
patrimoniais, normalmente cometidos na clandestinidade, são de
expressiva relevância na solução da ação penal. Se suas
informações são prestadas com segurança, de forma coerente e
em harmonia com as demais provas, o que cumpre é aceitá-la
sem restrições.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
APROFUNDADO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IDONEIDADE DA
PROVA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.o
83/STJ.
1. A pretendida desclassificação por ausência de grave ameaça é
questão que demanda aprofundada análise do conjunto
probatório produzido em juízo, providência vedada na via eleita.
Óbice do Enunciado n.o 7 da Súmula desta Corte Superior.
2. Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de
entendimento assente nesta Corte no sentido de que "nos
crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na
clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da
vítima assume especial relevância, notadamente quando narra
com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma
bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios" (AgRg no
AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do
Verbete Sumular n.o 83/STJ.
(AgRg no AREsp 1019743/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 05/05/2017)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002224-97.2018.8.26.0609 - Taboão da Serra - VOTO No 7/12
No que concerne ao depoimento de agentes públicos
(policiais civis, militares e guardas municipais), segundo
posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, suas
informações gozam de fé pública e serão valoradas como
qualquer
outro
depoimento,
estando
sua
admissão
condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo
com os demais elementos probatórios inseridos nos autos do
processo.
Confira-se:
(...).
CONDENAÇÃO.
TESTEMUNHO
DOS
POLICIAIS
CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A condenação do
agravante foi alicerçada nos testemunhos dos policiais, meio
de prova idôneo, e corroborada com os demais elementos
constante nos autos, portanto, em conformidade com a
jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação que atrai o
disposto na Súmula n. 83/STJ, também aplicável ao recurso
especial interposto com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 615.878/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015).
Enfim, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à
existência e autoria do crime descrito na denúncia. De rigor,
portanto, a manutenção da condenação, não havendo que se
falar em desclassificação para furto simples, uma vez que o
ofendido foi categórico em afirmar que foi ameaçado com arma
de fogo que, aliás, foi apreendida e periciada, estando apta para
efetuar disparos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002224-97.2018.8.26.0609 - Taboão da Serra - VOTO No 8/12
As causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e
emprego de arma de fogo também restaram suficientemente
comprovadas. A vítima sempre que ouvida, narrou que Luke
estava na companhia de outro indivíduo e fora empregada arma
de fogo na abordagem. Verifico que constou da r. sentença que o
acusado restou condenado pela infração do artigo 157, §2o,
inciso I, do Código Penal. Tendo em vista que foi reconhecida a
causa de aumento do concurso de pessoas, corrige-se de ofício,
erro material da r. sentença para constar que o réu foi
condenado pela prática do delito previsto no artigo 157, §2o,
incisos I e II, do Código Penal.
Por fim, não se cogita de reconhecimento da tentativa,
como pretende a Defesa. O delito claramente consumou-se
quando o acusado se apossou dos pertences do estabelecimento
comercial. Senão vejamos:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A FORMA
TENTADA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA
DO BEM. PRESCINDIBILIDADE. CONSUMAÇÃO. REQUISITOS.
VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA E INVERSÃO DA POSSE MESMO
POR BREVE TEMPO. SÚMULA 582/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. Decisão monocrática agravada mantida por seus próprios
fundamentos.
2. A teor da Súmula 582/STJ, tem-se a consumação do crime de
roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de
violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em
seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da
coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002224-97.2018.8.26.0609 - Taboão da Serra - VOTO No 9/12
desvigiada.
3. Não cabe na via estreita do habeas corpus o revolvimento
fático-probatório a ensejar a desclassificação do crime para a
forma tentada.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 499.829/SC, Rel.
Ministro
NEFI
CORDEIRO,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
06/06/2019, DJe 13/06/2019)
Nesse sentido, inclusive, a Súmula no 582 do Superior
Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a
inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou
grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à
perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa
roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada”.
Passa-se à análise das reprimendas.
As penas comportam alteração.
Na primeira fase da dosimetria, em que pese o pedido da
Defesa para fixar a pena-base no mínimo legal, observo que o
Juízo de origem já fixou-a no mínimo legal de 04 (quatro) anos
de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Já na segunda etapa do cálculo, tendo em vista que o
apelante é duplamente reincidente, referida agravante foi
compensada proporcionalmente com a atenuante da confissão
espontânea, majorando-se a pena corretamente em 1/6 (um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002224-97.2018.8.26.0609 - Taboão da Serra - VOTO No 10/12
sexto), resultando em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na terceira fase, considerando que há duas causas de
aumento arma de fogo e concurso de pessoas a sanção foi
majorada em 3/8 (três oitavos). Observa-se que a justificativa
trazida pelo Magistrado refere-se apenas à duplicidade de
causas de aumento. Ocorre que a adoção de uma fração maior
exige fundamento concreto e não o mero número de causas de
aumento.
Nesse sentido, o Col. Superior Tribunal de Justiça já
editou a Súmula 443, do seguinte teor: “O aumento na
terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo
circunstanciado
exige
fundamentação
concreta,
não
sendo suficiente para a sua exasperação a mera
indicação do número de majorantes”.
Assim, reduzo o acréscimo para 1/3 (um terço),
resultando em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa,
no valor mínimo legal, que torno definitiva porque ausentes
outras causas modificadoras.
Considerando o quantum da pena privativa de liberdade e
o disposto no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal,
observa-se que o apelante está preso preventivamente desde o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002224-97.2018.8.26.0609 - Taboão da Serra - VOTO No 11/12
flagrante, lavrado em 31 de março de 2018, de modo que o
tempo de pena que lhe resta a cumprir autorizaria, em tese, a
fixação de regime mais brando. Todavia, considerando as
circunstâncias do roubo e a dupla reincidência do imputado,
sendo uma delas específica, a manutenção do regime fechado
mostra-se imprescindível à adequada repressão ao comportamento criminoso e, notadamente, para a
concretização da prevenção geral e especial.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e de conceder a suspensão condicional da
pena por expressa determinação legal (artigo 44, incisos I e II, e
artigo 77, caput, ambos do Código Penal).
Quanto ao pedido da defesa para afastar a multa
imposta, cabe ressaltar que, eventual afastamento da multa ou
maior redução implicaria violação aos princípios da legalidade e
da individualização da pena. O valor unitário estabelecido foi o
mínimo e seu parcelamento poderá ser requerido no processo
de execução com base na alegada impossibilidade econômica.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, para reduzir a pena imposta a LUKE ELIAS TEIXEIRA
para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor
mínimo legal, bem como corrigir, de ofício, erro material da r.
sentença para que passe a constar que o réu foi condenado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002224-97.2018.8.26.0609 - Taboão da Serra - VOTO No 12/12
como incurso no artigo 157, § 2.o, incisos I e II, do Código
Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
Comunique-se, imediatamente, o Juízo das Execuções
Criminais dos termos da presente decisão (Portaria 5/2016 da
Egrégia Presidência da Seção Criminal).
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator